Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: H. G. P. B., MILTON FERNANDES BALIEIRO JUNIOR EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração Id. 73755526, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora